Tribunal: TJSP
Processo: 2158867-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Locação residencial escrita. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e rescisão do contrato. Concedida liminar para desocupação mediante prestação de caução. R. decisão que indeferiu a substituição da caução pelo crédito locatício em atraso. Agravo instrumental da locadora. Requisitos não cumpridos (Lei 8.245/91, art. 59, § 1o). Despacho que deve ser mantido, nos

Ementa:
Locação residencial escrita. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e rescisão do contrato. Concedida liminar para desocupação mediante prestação de caução. R. decisão que indeferiu a substituição da caução pelo crédito locatício em atraso. Agravo instrumental da locadora. Requisitos não cumpridos (Lei 8.245/91, art. 59, § 1o). Despacho que deve ser mantido, nos estreitos limites do agravo. Recurso da locadora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158867-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante PROFAN
HOLDING LTDA, são agravados URIAS FORTUNATO e LUCINÉIA MARIANO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158867-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.176
2
COMARCA DE INDAIATUBA
AGVTE.: PROFAN HOLDING LTDA. - (autora/locadora)
AGVDOS.: URIAS FORTUNATO E
LUCINÉIA MARIANO PEREIRA - (réus/locatários)
JUIZ DR. THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
VOTO No 37.176
Ementa:
Locação residencial escrita. Despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança de aluguéis e rescisão do contrato. Concedida liminar
para desocupação mediante prestação de caução. R. decisão que
indeferiu a substituição da caução pelo crédito locatício em atraso.
Agravo instrumental da locadora. Requisitos não cumpridos (Lei
8.245/91, art. 59, § 1o). Despacho que deve ser mantido, nos
estreitos limites do agravo. Recurso da locadora desprovido.
Trata-se
de
agravo
instrumental
interposto
pela
locadora/autora, nos autos da ação de despejo c.c. cobrança de
aluguéis e rescisão do contrato, contra r. despacho de fls. 136 (126,
no original) que teria deferido a liminar para desocupação do imóvel
em 15 (quinze) dias, condicionada à prestação de caução, no valor
equivalente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 48 horas, sob
pena de revogação da liminar.
Deu-se à causa o valor de R$ 11.300,00, em 2020,
estando o contrato locatício à fls. 47/58.
Irresignado, insurge-se só a demandante/locadora,
pleiteando a reforma do r. despacho atacado. Bate-se pelo
deferimento da liminar para imediato despejo, salientando que o
contrato em comento se encontra desprovido de qualquer garantia.
Alega presente o perigo da demora e risco de dano à parte, nos
termos do art. 300, do CPC e 59, § 1o, da Lei de Locação.
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado efeito
suspensivo, nem requisitou informações, remetendo diretamente à
mesa, tendo em vista a ausência de instauração da relação jurídico-
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158867-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.176
3
É o relatório.
Sem razão a agravante, pelo menos por enquanto, pois
ainda não se tem melhores elementos para atender à pretensão, nos
limites estreitos do agravo. Assim, não merece reparos o r. despacho
atacado.
Com efeito, as circunstâncias dos autos não se
enquadram nos incisos do § 1o, do art. 59, da Lei no 8.245/91, que
elenca as hipóteses taxativas em que se autoriza de plano o despejo.
O fato é que o alegado não pagamento dos aluguéis, por si só, não
chega a configurar o receio de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Isso embora o contrato esteja desprovido de garantia,
ressaltando-se que não foram os supostos devedores citados, não se
podendo afirmar que a mora não seria purgada. Além disso, não
consta caução de três meses de aluguéis, prevista no referido art. 59,
§ 1o, mas esse não é o ponto principal. Deve primeiro haver a
citação.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e
encargos - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a liminar, nos termos do art. 59, §1o,
IX, da Lei do Inquilinato - Hipótese em que ausentes os requisitos exigidos pelo
dispositivo legal suscitado - Embora a locadora alegue que o contrato está desprovido
de qualquer garantia, por ser a caução de apenas R$ 600,00, a qual teria sido
superada pelo valor do débito, inexiste disposição contratual acerca do valor
supostamente dado em caução pelo inquilino - Liminar de despejo acertadamente
indeferida - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2265860-66.2019.8.26.0000; Relator: José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020);
=======
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que indeferiu liminar de despejo.
Locação não residencial. Alegação de infração contratual. Pretensão de retomada do imóvel com
fundamento no artigo 59, § 1o, VI, da Lei n.o 8.245/91. Ausência, no entanto, de
configuração da hipótese relatada nos autos. Indeferimento da liminar cuja
manutenção afigura-se de rigor. Decisão mantida. AGRAVO INTERNO Interposição contra
a decisão que não concedeu a tutela antecipada recursal (efeito ativo) pleiteada. (TJSP;
Agravo Interno Cível 2276897-90.2019.8.26.0000; Relator: Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020);
========
2080869-57.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator: Pedro Baccarat

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158867-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.176
4
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/05/2016
Data de registro: 19/05/2016
Ementa: Ação de despejo por falta de pagamento. Concessão da liminar prevista
no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/91, condicionada ao depósito pelo
locador de caução equivalente a três alugueres. Possibilidade, mesmo após a
vigência do CPC/2015. Recurso desprovido.
=====
2161116-93.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relatora: Ana Catarina Strauch
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/10/2014
Data de registro: 16/10/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por falta de pagamento.
Locação residencial - Concessão de liminar para determinar o despejo, nos termos
do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91. Alienação do imóvel dado em garantia.
Inadmissibilidade - Não efetuada a caução obrigatória - Inexistência de prova
inabalável da insolvência dos devedores - Possibilidade de purgação da mora -
Decisão mantida. Recurso desprovido.
=====
0175347-96.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator: Luiz Eurico
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/11/2013
Data de registro: 12/11/2013
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIAS - CAUÇÃO DE TRÊS
ALUGUÉIS - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR
RECURSO NÃO PROVIDO.
=====
2007802-64.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator: Renato Rangel Desinano
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/08/2013
Data de registro: 16/08/2013
Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Quiosque em shopping center - Ação de despejo por
falta de pagamento - Postergação da apreciação do pedido liminar para após a
apresentação da contestação por parte do réu - Insurgência do autor - Não
cabimento - Autor não prestou caução equivalente a três meses de aluguel
necessária para a concessão da liminar - Ainda assim, a alegação de que o réu
deixou de pagar os débitos locatícios nos meses de março e abril de 2013 necessita de
maior dilação probatória, sendo prudente aguardar-se o contraditório. Incabível, por
tais motivos, a concessão da liminar nos moldes do art. 273 do CPC - RECURSO NÃO
PROVIDO.
=====
Agravo de Instrumento 1235301000
Relatora: Berenice Marcondes Cesar
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/01/2009
Data de registro: 10/02/2009
Ementa: AGRAVO DE INTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO - Os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158867-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.176
5
expressos no art. 273 do Código de Processo Civil devem ser preenchidos para a concessão da
tutela antecipada - Falta, na hipótese dos autos, a prova inequívoca da verossimilhança
das alegações, o que justifica a manutenção da decisão recorrida - RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO.
=======
Agravo Regimental 1236380010
Relator: Orlando Pistoresi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/12/2008
Data de registro: 19/01/2009
Ementa: Locação de imóveis - Despejo - Falta de pagamento - Inadimplemento contratual -
Tutela antecipada - Indeferimento - Requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil - Prova
inequívoca - Verossimilhança da alegação - Inexistência - Agravo regimental prejudicado e
agravo de instrumento improvido. À vista dos elementos de convicção constantes dos autos, se
no presente momento não existem provas suficientes e indiscutíveis que permitam asseverar
que, provavelmente, a autora tenha razão, a antecipação pretendida representa temeridade
que não pode ser conferida.
=======
Agravo de Instrumento 1229683008
Relator: Carlos Nunes
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/12/2008
Data de registro: 16/12/2008
Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de
tutela antecipada - Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, vez
que será apreciada após o estabelecimento do contraditório - Alegação da existência do direito
líquido e certo, face ao estado de abandono do imóvel locado - Ausência do requisito do art.
273, I, do CPC, não estando caracterizado o "periculum in mora", havendo, ainda, o perigo da
irreversibilidade do provimento antecipado (art. 273, § 2o) - Feito que está a exigir certa
dilação probatória, para a demonstração dos fatos alegados, vez que os documentos
aqui reproduzidos estão a demonstrar que a dilação probatória é de rigor - Recurso
improvido, mantendo-se a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela pretendida.
=======
Agravo de Instrumento 1225404009
Relator: José Malerbi
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/11/2008
Data de registro: 28/11/2008
Ementa: DESPEJO - TUTELA ANTECIPADA - A antecipação do despejo somente é
admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 59 da Lei de Locações -
Necessidade do contraditório, ante a alegação de infração contratual (sublocação) -
Ausência de comprovação da ocorrência de dano irreparável e de difícil reparação - Agravo
improvido.
=======
Agravo de Instrumento 1219306009
Relator: Clóvis Castelo
Comarca: Pedreira
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/10/2008
Data de registro: 28/10/2008
Ementa: TUTELA ANTECIPADA - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - IMÓVEL RESIDENCIAL
- RETOMADA IMEDIATA - REQUISITOS DO ARTIGO 273, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PREENCHIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Admissível, em princípio,
a antecipação da tutela para desocupação de imóvel em ações de despejo, desde que
evidenciado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil.
A ausência de prova contundente a evidenciar o fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação inviabiliza a antecipação dos efeitos práticos da providência
jurisdicional final reclamada. Ademais, o simples fato de os locatários estarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158867-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.176
6
inadimplentes, permanecendo no imóvel mesmo notificados do desinteresse no
prosseguimento do contrato locatício, não autoriza, por si só a antecipação dos efeitos
da tutela.
=======
Agravo de Instrumento 1149238008
Relator: Manoel Justino Bezerra Filho
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/01/2008
Data de registro: 31/01/2008
Ementa: Despejo - Indeferimento da liminar, eis que a hipótese dos autos não se
enquadra em qualquer das situações previstas no artigo 59, § 1o e incisos, da Lei
8245/91. - Rol taxativo. - Pedido para concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo
273 do CPC. - Descabimento. - Ausência de prova do fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, eis que o não pagamento do aluguel, por si só, não configura o dano previsto
no art. 273. - Decisão mantida. - Agravo não provido, v.u.
Tudo depende ainda de melhores elementos nos autos,
não se verificando inequívoca verossimilhança nas alegações da
acionante, por ora, a ensejar o despejo imediato, necessária, portanto,
maior dilação probatória.
Diante do exporto, nega-se provimento ao agravo da
locadora autora.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado